Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, para determinar a resolução do contrato pactuado entre a autora e a segunda ré, com a restituição de R$ 4.500,00 corrigidos desde o desembolso e com juros a contar da mesma data, e condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios. As apelantes suscitaram preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, defenderam a validade do contrato e a inexistência de vício de consentimento e de abalo moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, sem que aceitas as mídias juntadas por meio de links da internet e porque não realizada audiência de instrução; (ii) analisar a existência de vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa na contratação de serviço de assessoria de crédito; e (iii) avaliar a legitimidade das condenações à restituição de valores e à indenização por danos morais, bem como os consectários legais e ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC. No caso dos autos, o julgamento observou os requisitos legais e foi baseado em acervo probatório suficiente. A exclusão das provas apresentas por meio de links externos se justifica por questões de segurança cibernética e pela possibilidade de inclusão direta do arquivo contendo as mídias no sistema PJe. A ausência de audiência de instrução não compromete o contraditório quando os autos estão suficientemente instruídos. Preliminar rejeitada.
5. O juízo de origem apreciou adequadamente a prova documental e entendeu que a autora realizou pagamentos sob a crença de estar adquirindo veículo, sem ciência prévia de que se tratava de serviço de intermediação de crédito. Restou configurado vício de consentimento por omissão de informação essencial e indução em erro, caracterizando publicidade enganosa.
6. A responsabilidade solidária das rés se impõe, nos termos do art. 25, § 1o, do CDC, diante da participação conjunta na cadeia de fornecimento do serviço e da falha no dever de informação. Destarte, a restituição do valor pago é devida, porque consequência s do desfazimento do negócio jurídico e da necessidade de retorno ao status quo ante, face à nulidade contratual por vício de vontade.
7. A condenação por danos morais encontra respaldo na frustração da legítima expectativa da consumidora, na violação à boa-fé objetiva e nos prejuízos imateriais decorrentes do engano e da ausência de informação clara. O valor fixado na origem (R$ 6.000,00) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos e os meios de prova foram adequadamente apreciados."; "2. A não aceitação de provas apresentadas por meio de links externos com mídias se justifica por razões de segurança e não prejudica o direito de defesa quando o sistema judicial admite o protocolo de arquivos digitais."; "3. Caracteriza vício de consentimento a contratação baseada em publicidade enganosa e omissão de informações essenciais sobre a verdadeira natureza do serviço."; "4. O consumidor tem direito à restituição dos valores pagos em razão de contrato firmado com base em erro substancial provocado pelo fornecedor."; "5. A condenação por danos morais é cabível quando há frustração de legítima expectativa, falha no dever de informação e prejuízo extrapatrimonial decorrente da conduta do fornecedor."; "6. Os fornecedores que atuam conjuntamente na oferta e prestação de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 373, II; 85, § 11. CC, arts. 422, 944 e 884. CDC, arts. 6o, III; 14; 20; 25, § 1o; 31.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 10/11/2015, DJe 28/03/2016; TJDFT, Acórdão 1947462, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 06/12/2024; TJDFT, Acórdão 1694934, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/04/2023, DJe 09/05/2023.